Tribunal: STF
Processo: HC 247091
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 851.003/SP no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica relata:



    [...] por não se conformar com a manutenção de sua condenação a defesa impetrou perante o Superior Tribunal de Justiça um HC n.º 851.003 de relatoria da douta e digna ministra DANIELA TEIXEIRA DA QUINTA TURMA, ocorre Excelência que esse Writ esta para conclusão desde 28/11/2023, onde até a presente data não foi julgado caracterizando o excesso de prazo alvitrado (doc. 1, p. 8).



    No mais, alega:



    NO CASO EM TELA FICOU COMPROVADO QUE O PACIENTE É REU CONFESSO E QUE A SUA PENA FOI ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA UM AUMENTO.



    [...]



    Com efeito, vimos que o Paciente foi condenado às penas de 02 anos e 4 meses, a reprimenda foi aumentada em 1/6 devido aos maus antecedentes, conforme folhas 162 onde aparece uma condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui julgado frente a demora de se julgar esses autos veio a constar ficando desproporcional seu reconhecimento onde não foi atenuada pela premissa da confissão espontânea que não foi levada em conta remetendo o Paciente ao regime fechado conforme consta da r. sentença (doc. 1, pp. 11 e 16).



     Ao final, requer:



    1 - Seja fixada a pena-base no mínimo legal.



    2 - Seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea com arrimo no artigo 65 inciso III alínea “d”.



    3- seja aplicado o Regime menos gravoso como o Aberto, com base no artigo 33 alínea “c” substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por medida de justiça com fulcro no artigo 44 parágrafo 3º do Código penal.



    4 – seja reconhecido o excesso de prazo para o julgamento do HC perante o STJ.



    5 - Com expedição de ALVARA DE SOLTURA (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido de revisão na dosimetria da pena fixada ao paciente, a impetração não merece conhecimento.



    Isso porque sobre o tema ainda não houve pronunciamento definitivo do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual, desde já, não conheço do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegada demora para julgamento do Habeas Corpus 851.003/SP, entendo necessária a vinda de prévias informações da Ministra Relatora. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator